Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738821-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORIDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORIDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou sua exceção de pré-executividade (ID 245722025, autos 0729259-42.2024.8.07.0016). A agravante alega, em síntese, que: 1) a Certidão de Dívida Ativa – CDA é nula/inexigível por não refletir o valor técnico da Onalt fixado pela Terracap; 2) a decisão agravada incorre em equívoco ao exigir dilação probatória, pois os documentos oficiais já demonstram o vício; 3) a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova inequívoca; 4) a Onalt possui natureza jurídica de preço público, cuja quantificação deve observar parâmetros legais e técnicos; 5) a jurisprudência admite a exceção de pré-executividade para nulidade material da CDA quando há prova documental suficiente; e 6) a manutenção da decisão agravada legitima cobrança incompatível com a realidade técnico-jurídica da Onalt. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade e, em consequência, declarada a nulidade/inexigibilidade da CDA. Preparo recolhido (ID 76141864). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela executada/agravante. Assim, a tutela pretendida consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. Nesta modalidade de defesa, as matérias suscitadas pelo executado se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Não cabe matéria de defesa que requeira dilação probatória, tampouco é via adequada para desconstituir o título executivo. Com relação às execuções fiscais, o entendimento restou consolidado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". A Lei Complementar 294/2000 – que instituiu a outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal – dispõe em seu art. 4o que “o valor a ser pago pela outorga onerosa de alteração de uso é fixado em laudo de avaliação a ser elaborado pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, correspondendo ao valor da efetiva valorização ocorrida nos termos previstos no art. 2o”. Conforme documentos anexados pela própria executada/agravante aos autos originários, o Laudo de Avaliação no 159/2021, elaborado pela Terracap conforme exigências legais, informou valor da Onalt de R$ 1.590.000,00 (ID 209795122). O Ofício no 120/2021 – elaborado após o laudo de avaliação – tratou apenas de recomendação à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a quem compete decidir sobre o valor final da Onalt (ID 209795118, autos originários). A propósito, registre-se trecho da conclusão do ofício: “Dessa forma, tendo em vista o futuro parcelamento do solo, sugere-se que esta Secretaria adote para fins de cobrança de ONALT, o disposto no Decreto Distrital 39.151/2018, aplicando o correspondente a 20% do valor definido pelo Laudo de Avaliação SEI-Nupea no 159/2021 (57027900), correspondendo a R$ 304.000,00.” – grifou-se O referido ofício, portanto, não pode ser considerado prova suficiente da inadequação do valor da Onalt e, em consequência, da nulidade da CDA. Eventual incompatibilidade com a realidade técnico-jurídica da Onalt deve ser apurada mediante prova técnica. Todavia, a dilação probatória é inadmissível em sede de exceção de pré-executividade. Assim, ao menos em cognição sumária, não há razão para a reforma da decisão agravada. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator